Tribunal: TJMT
Processo: 0000366-32.1997.8.11.0044
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000366-32.1997.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (APELANTE), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), JURANDIR DE SOUZA - CPF: 393.645.181-87 (APELADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL DIRECIONADA A ENDEREÇO EQUIVOCADO – SENTENÇA ANULADA –
APELO PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera imprescindível a intimação pessoal do autor, via postal, antes da extinção do processo por abandono de causa (art. 485, III, CPC), a ser enviada para o mesmo endereço que consta do processo.

A sentença objurgada deve ser anulada pois, de acordo com o Aviso de Recebimento colacionado aos autos, a Carta de Intimação foi encaminhada para endereço alheio, e não para o endereço profissional do Apelante (advogado em causa própria) estampado no rodapé das diversas petições colacionadas ao caderno processual.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000366-32.1997.811.0044

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Dalton Adorno Tornavoi
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Paranatinga que extinguiu, sem resolução do mérito, com arrimo do art. 485, VI, do CPC, a
Ação de Execução Judicial
movida em face de
Jurandir de Souza.

Em suas razões, o Apelante defende que a extinção do feito não poderia acontecer sem a prévia intimação da parte adversa, consoante Enunciado Sumular 240 do STJ.

Frisa que não tomou ciência da publicação realizada no DJE n.º 10557 em 16/08/2019, ante os problemas com a empresa que contratou para lhe informar os atos publicados em seu nome.

Defende, assim, que não abandonou a causa e que, por erro de terceiro (empresa contratada), deixou de dar prosseguimento aos autos.

Aduz que para decretar o abandono da causa é imprescindível a intimação pessoal do Apelante, o que não aconteceu, já que a Carta de Intimação não foi encaminhada para seu endereço profissional.

Firme nesses argumentos, requer a nulidade da sentença.

Intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão de ID. 101737491.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Jurandir de Souza
, em 17/03/1997,

opôs
Embargos à Execução
em face do
Banco Bradesco S.A.
requerendo que o valor da dívida objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial seja reajustado de acordo com a TR, acrescido de juros reais estipulados no art. 192, § 3.º da Constituição Federal, sem olvidar as amortizações já efetuadas.

Na sentença proferida em 10/09/1997, os pedidos foram julgados improcedentes, condenando o Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

O recurso de apelação cível n.º 24823/1997 interposto pelo Embargante não foi conhecido, conforme se vê na decisão proferida pelo Desembargador José Tadeu Cury em 25/02/1998 (ID. 101737484 – Pág. 100 e 101). Já o Agravo Regimental foi desprovido pela Terceira Câmara Cível.

Com o retorno dos autos à Instância singela, o advogado do Embargado Banco Bradesco S.A.,
Dr. Dalton Adorno Tornavoi
, requereu a execução dos honorários de sucumbência, no valor de R$ 725,67 (setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Após ser juntada aos autos a Certidão do Oficial de Justiça em que relata ter citado o devedor, o Exequente apresentou petição requerendo a suspensão do processo até 11/11/1999, em virtude de composição entre as partes (ID. 101737484 – Pág. 119).

Diante do decurso do prazo solicitado, procedeu-se à intimação pessoal do Exequente que, em 02/04/2003, manifestou interesse no prosseguimento do feito mediante a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização do débito (ID. 101737484 – Pág. 134).

O cálculo atualizado no valor de R$ 1.953,04 (um mil, novecentos e cinquenta e três reais e quatro centavos) foi anexado pela Contadoria em 28/11/2006 (ID. 101737484 – Pág. 154), manifestando o Exequente de forma favorável ao
quantum
(ID. 101737484 – Pág. 162).

Em 06/03/2009, o Juiz determinou a intimação do Exequente para que dê prosseguimento à demanda executiva, sob pena de arquivamento (ID. 101737484 – Pág. 166).

Na Certidão expedida em 28/07/2009, o Gestor da 1.ª Vara da Comarca de Paranatinga fez constar que, inobstante intimado pelo Diário da Justiça Eletrônico, o Exequente permaneceu inerte (ID. 101737484 – Pág. 167).

Em 21/08/2009, o Juiz singular determinou o arquivamento do feito (ID. 101737484 – Pág. 168).

O pedido de desarquivamento formulado pelo credor foi acolhido, deferiida vista dos autos pelo prazo de 10 dias para postular o que entendesse de direito (ID. 101737484 – Pág. 172).

Em 24/11/2009, o Exequente pugnou pela intimação do Executado, na pessoa do seu causídico, para que efetue o pagamento dos honorários no valor atualizado de R$ 3.109,75 (três mil, cento e nove reais e setenta e cinco centavos) (ID. 101737484 – Pág. 173).

A intimação foi infrutífera, de acordo com a Certidão de ID. 101737484 – Pág. 180).

Em 07/12/2011, o Exequente requereu a penhora
on line
de R$ 4.013,61 (quatro mil, treze reais e sessenta e um centavo), correspondente à quantia atualizada do débito (ID. 101737484 – Pág. 184).

Na pesquisa via sistema BacenJud foi localizada nas contas bancárias do Executado a quantia de R$ 140,18 (cento e quarenta reais e dezoito centavos). E, inobstante tenha sido intimado da penhora, o devedor manteve-se em silêncio.

O Exequente requereu o levantamento da quantia acima mencionada, bem como o prosseguimento do feito mediante nova penhora
on line
(ID. 101737484 – Pág. 197 e Pág. 202).

Diante do resultado negativo da nova pesquisa via BacenJud, em 31/05/2016, o credor pugnou pela localização de bens por meio do sistema RENAJUD e a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil (ID. 101737484 – Pág. 213), (ID. 101737484 – Pág. 214).

Em 02/03/2017, o Exequente requereu a suspensão do feito para a localização de bens livres e desembaraçados, nos termos do art. 921, III, do CPC, o que foi deferido, pelo prazo de 1 ano, encaminhando aos autos ao arquivo provisório (ID. 101737484 – Pág. 220 e 221).

Em 22/08/2018, o Exequente apresentou planilha atualizada do débito (R$ 11.929,58), pugnando pelo prosseguimento da ação com nova penhora
on line
(ID. 101737484 – Pág. 224).

Diante do resultado negativo transmitido pelo BACEN, o credor requereu a penhora dos veículos localizados, e também que fosse nomeado como depositário (ID. 101737484 – Pág. 231).

Ato contínuo, o Juiz determinou a intimação do Exequente para indicar qual dos bens deveria ser penhorado, já que o valor dos automóveis são superiores ao valor da dívida atualizada (ID. 101737484 – Pág. 233).

Em resposta, o credor requereu: 1) a expedição de oficio ao Detran/MT para informar sobre os dados completos dos veículos, nome e endereço da instituição financiadora e, ainda, se já houve a quitação do gravame; 2) expedição de ofício à instituição financiadora para que preste informações detalhadas sobre o financiamento realizado (valor total, quantidade e o valor das parcelas contratadas), bem como das prestações quitadas e a eventual existência de débitos.

O pedido foi indeferido, nos seguintes termos (101737484 – Pág. 237):

Vistos.

I – Indefiro os pedidos formulados na petição de fls. 177, uma vez que, compete a parte solicitada, sendo que a intervenção judicia deve oferecer como último recurso a ser utilizado.

II – Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, em 05 (cinco) dias.

À fl. 179 do processo físico foi encartada Certidão em que consta o decurso do prazo concedido ao Exequente, bem como o impulsionamento do feito para a sua intimação pessoal para dar prosseguimento à demanda, sob pena de extinção (ID. 101737484 – Pág. 238).

A Carta de Intimação foi anexada no ID. 101737484 – Pág. 239 e o Aviso de Recebimento na Página 240 do mesmo ID., com a informação de que a devolução da correspondência pelos Correios ocorreu pelo motivo “não existe o nr.”.

Em 12/02/2020 sobreveio sentença extinguindo o feito ,nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Verbis
:

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Judicial ajuizada por Dalton Adorno Tornavoi em face de Jurandir de Souza.

Tentada a intimação da parte exequente, restou inexitosa a intimação, vez que a correspondência foi devolvida pelo ECT (fls. 181).

No caso em vertente, cerifica-se que a parte exequente não vem promovendo os atos necessários ao regular processamento do feito.

Diante disso, certo é prosseguir com o feito, quanto em real evidência, a parte exequente o abandona, é desprestigiar os processos que merecem atenção e zelo do Poder Judiciário.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes pelo exequente.

Decorrido o peazo recursal de 15 (quinze) dias, arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo.

Inconformado, o Exequente
Dalton Adorno Tornavoi
interpôs este Apelo.

O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil preconiza que a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o Autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Nessa hipótese, é imprescindível que a parte seja intimada pessoalmente para o cumprimento do ato, sob pena de violação ao § 1.º, do citado artigo.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera imprescindível a intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por abandono de causa, sendo que a intimação por via postal, enviada para o
mesmo endereço que consta do processo
, supre a referida exigência.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015).

2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito.

3. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019).

In casu
, do Aviso de Recebimento anexado no ID. 101737484 – Pág. 240, observa-se que a Carta de Intimação foi encaminhada para a Rua São Francisco Xavier, nº 1356, Paranatinga/MT, CEP 78.870-000.

De outro lado, contudo, no rodapé das petições encartadas pelo Apelante/Exequente (advogado em causa própria) desde o ano de 2007, extrai-se que seu endereço profissional é Avenida Isaac Póvoas, n.º 1.251, Sala 402, 4.º Andar, Edifício Nacional Palacius, Bairro Goiabeiras, CEP 78.045-640, Cuiabá/MT.

Assim, considerando que o endereço para o qual foi expedida a Carta de Intimação destinada ao Apelante não corresponde ao descrito no rodapé das diversas petições que anexou ao caderno processual, forçoso reconhecer o equívoco no decreto de abandono da causa, pois, não foi formalizada a exigência prevista no art. 485, § 1.º, do CPC.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso, anulo a sentença objurgada e determino o retorno dos autos à Instância singela para o devido prosseguimento do feito.

No caso não incidem honorários recursais (art. 85, § 11.º, do CPC), pois, de acordo com o entendimento consagrado pelo STJ a majoração da verba honorária sucumbencial somente é possível quando estiverem presentes os seguintes
requisitos
, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1714418/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021). Na hipótese, consoante se vê da sentença, o Apelante
não
foi condenado ao pagamento da verba honorária na Instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021